Tribunal: TJMT
Processo: 0003300-53.2013.8.11.0059
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003300-53.2013.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Posse, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEIDIMAR FRANCISCO DE MORAES - CPF: 840.184.881-49 (APELANTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), LUZIA PEREIRA MORAES FILHO - CPF: 862.753.641-49 (APELANTE), ALTINO LEOTERIO DA SILVA - CPF: 547.000.431-72 (APELADO), MARIA LUCIA VIANA SALES - CPF: 375.365.831-68 (ADVOGADO), MAURO CAMBIRRA (APELADO), LUANA COSTA LICO - CPF: 415.055.918-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – QUANTIA DEVIDA QUE DEVE SER COBRADA EM VIA ORDINÁRIA POR MEIO DE AÇÃO PRÓPRIA - SENTENÇA IMPROCEDENTE – INADIMPLÊNCIA DE METADE DO VALOR ACORDADO PELO DIREITO DE POSSE DA ÁREA – VENDA DO COMPRADOR PARA TERCEIRO - BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA NO CASO CONCRETO – EVICÇÃO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MATERIAL – LUCROS CESSANTES – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OBJETIVA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É princípio geral do direito o de que a boa-fé se presume, e a má-fé deve ser provada, porém, para a identificação daquilo que se entende por “boa-fé objetiva”, a análise se desloca da averiguação específica sobre a conduta da parte ou intenção do agente e se centra no ajuste dessa conduta em face do caso concreto que ela projetou, ou no resultado por ela gerado, e sob o ponto de vista de circunstâncias exteriores que indicam um equilíbrio entre a conduta e os vínculos sociais e jurídicos em questão. 2. O mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. 3. A afirmativa dos apelantes de que foram ameaçados pelo requerido veio desacompanhada de qualquer início de prova, não havendo qualquer situação excepcional a ensejar o arbitramento de compensação a título de dano moral. 4. A condenação em dano material, na modalidade de lucros cessantes, prescinde da comprovação objetiva de que os lucros seriam realizados sem a interferência do evento danoso, isto é, documento hábil a demonstrar patentemente o que a vítima deixou de lucrar durante o período, sendo insuficiente o conjunto probatório acostado no presente feito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLEIDIMAR FRANCISCO DE MORAES e LUZIA PEREIRA MORAES FILHO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Alegre do Norte, que nos autos da ação de
“Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes”
(Proc. no 0003300-53.2013.8.11.0059) ajuizada por ALTINO LEOTERIO DA SILVA e MAURO CAMBIRA, julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que “
a despeito de consubstanciado o inadimplemento do requerido Altino, obstada resta a rescisão do contrato e, por consectário, a reintegração de posse pretendida, com retorno das partes ao status quo ante, tendo em vista que, conforme aludido pelas testemunhas, o requerido Mauro “Cambira” se encontra de boa fé na posse do bem imóvel há anos
”.

Os apelantes afirmam que
“não há qualquer prova da boa-fé do requerido Mauro Cambira, especialmente por jamais ter comparecido nos autos, tendo apresentado contestação por negativa geral, após ter sido decretado sua revelia
”, motivo pelo qual deve ser julgado “
procedente o pedido de rescisão contratuao e assim, a reintegração de posse pleiteada
”.

Asseveram que fazem jus à reparação por dano moral “
considerando que ao longo de mais de 12 anos o requerente procura receber o seu direito de ser reintegrado no imóvel, tendo sido reconhecido o inadimplemento na sentença
” e, fosse pouco, “
o requerido ainda praticou ameaça contra o requerente e sua esposa, visando fazer assinar recebido, situação que supera o mero descumprimento contratual
”.

Por derradeiro, sustentam que fazem jus ao recebimento de indenização a título de dano moral, notadamente, porquanto demonstrado que “
produzia gado de leite, aferindo a renda de tal produção
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença julgado procedente o pedido inicial, sendo rescindido o contrato de compra e venda, imitidos na posse os autores/apelantes, condenado a indenizar os autores o primeiro requerido Altino, a título de danos morais, danos materiais e lucros cessantes (cf. Id. no 205488741).

Mesmo intimados, os réus/apelados não ofereceram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de resolução contratual, de contrato de promessa de compra e venda de direito de posse do Sítio Boa Esperança P.A., sito à Rua Independente I, Zona Rural, Município de Confresa-MT, medindo 105 (cento e cinco) hectares, firmado em 2009, pelo valor de R$ 80.000,00, em que o requerente/apelante sustenta descumprimento contratual por parte do requerido/apelado Altino Leoterio, que não adimpliu a parcela final para quitação do imóvel, na monta de R$ 42.000,00.

Devidamente realizada a fase instrutória, a r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Compulsando detidamente o fólio processual, verifica-se que restou incontroverso a celebração de contrato verbal de compra e venda da imóvel descrito na peça preambular entre a parte autora e o requerido Altino, bem assim a venda posterior da área ao requerido Mauro “Cambira” de Tal.

Entretanto, cinge-se a controvérsia dos autos a definir se negócio jurídico foi celebrado por R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), consoante explanado pela parte autora ou R$ 70.000,00 (setenta mil reais), conforme aduzido pelo requerido Altino; bem assim, se

a obrigação foi adimplida integralmente.

A parte autora alega que o pagamento do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), restou pactuado da seguinte forma:

I)

R$ 7.000,00 (sete mil reais) pagos por meio da entrega do veículo marca GOL, ano/modelo 1997;

II)

R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pagos por meio da entrega de 50 (cinquenta) semoventes, tipo bezerro, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) cada;

III)

R$ 6.000,00 (seis mil reais) por meio da entrega de 01 (um) lote urbano, localizado no “Brejo”, Confresa-MT;

IV)

R$10.000,00 (dez mil reais) pagos em espécie;

V)

R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) pagos após 10 (dez) dias da entrega do imóvel.

Afirma, ainda, que o valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) não foi pago.

De outro norte, o requerido Altino sustenta que o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) foi adimplido da seguinte forma:

I)

R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) por meio da entrega de reses;

II)

R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais) por meio de pagamento em espécie;

III)

R$ 10.000,00 (dez mil reais) por meio do pagamento em espécie;

IV)

10.000,00 (dez mil reais) pagamento em espécie que Bename pagou à parte autora;

V)

R$ 8.000,000 (oito mil reais) por meio da entrega de 02 (dois) lotes localizados na cidade de Confresa-MT;

VI)

R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos) por meio da entrega de semoventes;

VII)

R$ 140,00 (cento e quarenta reais) por meio da entrega de roda de veículo automotor.

Ouvidas em Juízo as testemunhas Edson Conegundes Cotrim, Jean Carlos Francisco Guimarães, Pedro Luiz Barbosa e o informante Valdir Viana da Mata, assim pontuaram:

Testemunha Edson Conegundes Contrin

“(...) O Valdir Viana me chamou para fechar um gado aqui porque eu tenho que passar umas 60 (sessenta) bezerras para Altino para ele pagar o menino.(...) Eu ajudei o Valdir a fechar os bezerros. (...) O Valdir me disse que tinha que sair 60 ou 63 bezerras. (...) Cleidimar comentou que estava vendendo a terra. (...) Eu não me lembro por quanto ele estava vendendo. (...) Eu sei que essas bezerras tinham que dar R$

18.000,00 (dezoito mil reais) para seu Altino pagar a terra. (...) Eu não lembro os valores. (...) Eu me lembro que eu Altino disse que ia ficar sem o gado e sem carro. (...) Vi o Cleidimar no gol vermelho. (...) Eu conheci o seu Mauro. (...) Eu ouvi o seu Mauro dizendo que ia a Confresa para passar dinheiro para o Cleidimar. (...) Eu ouvi falar que foram passados 02 (dois) lotes no setor do Luiz Bang-Confresa-MT. (...) Conheci o seu Bename (...) Não participou da entrega do dinheiro por Bename para Cleidimar. (...) O que ele me falou era só das bezerras.

(...) Não sabe dizer se o Cleidimar levou as bezerras. (...) Só fechou os gados. (...) O Valdir ficou olhando o gado. (...) A conversa dos lotes se deu em frente à casa do seu “Tininho”. (...) Não sabe dizer se o Cleidimar tirou o gado todo de uma vez. (...) No momento do negócio, não estava presente. (...) Não sabe do valor do lote. (...) Naquela época, o aluguel era de R$ 10.000,00 (dez reais) a R$ 20.000,00 (vinte reais) por cabeça. (...) Não sabe quanto de gado a terra cabia. (...)

A terra do Cleidimar vale R$ 8.000,00 (oito mil) o alqueire. (...)o Altino falou que fez negocio com o Cleidimar, não falou da esposa dele.”

Informante Valdir Viana da Mata

“(...) Eles realizaram o negócio na minha fazenda. (...) Foram lá que eles acabaram de acertar. (...)

O Altino pediu prazo para eu entregar o gado. (...) Essas 60 (sessenta) bezerras eu paguei. (...) Era R$ 300,00 (trezentos reais) cada bezerra. (...) Somou

R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) reais. (...) Pagava para um para outro e sempre o seu Cleidimar estava junto. (...) Era 60 (sessenta) bezerras de 08

a 10 meses de idade. (...) Era R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). (...) A valor da terra foi R$

70 (setenta mil reais). (...) O Altino vendeu 52 (cinquenta e duas) cabeça s de gado para Iremar para este passar o dinheiro para

Cleidimar. (...) No valor de R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais), o valor foi entregue para Cleidimar. (...) O seu Cleidimar recebeu o veículo cor vermelha, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (...) O Cleidimar falou pra o Bename que faltavam

R$ 3.000,00 (três mil reais), R$ 10.000,00 (dez mil reais)

ele disse que já tinha passado. (...) O pagamento foi parcelado. (...) Cleidimar recebeu 02 lotes, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), localizado no Bang. (...) Eu só sei disso que entrou no negócio. (...) Eu conheci a área, são 22 alqueires. (..) Antes do negócio, só tinha um pasto e um barraquinho caído. (...) o Altino fez cercas, que não tinha. (...) Nunca vi nada plantado lá. (...) Não estava presente no momento da celebração do negócio. (...) Foram mais de 10 (dez) pessoas para pegar as bezerras. (...) Sei que R$

18 (dezoito mil reais) foram pagos. (...) Não tenho documento. (...) Cada pessoa levava um pouco de gado. (...) Toda vez que eu entregava o gado, Cleidimar estava junto. (...)

Eu

não estava presente quando o Cleidimar pegou o carro, mas sabia do valor porque o Altino me contou. (...) Não estava presente na negociação dos lotes, só soube porque o Altino contou. (...)O filho do Altino passou dinheiro para o

Cleidimar. (...) O carro foi repassado por R$

10.000,00

(dez mil reais).”

Testemunha Jean Carlos Francisco Guimarães

“(...) A área foi vendida por R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). (...) Eu vi eles comentado, o próprio Altino. (...) Na época, o Altino deu um carro no valor R$ 7.000,00 (sete mil reais),

deu 50 bezerras, no valor R$ 300,00 (trezentos reais) cada uma, totalizando valor de 15.000,00 (quinze mil reais) e 01 (um) lote no loteamento do Luiz Bang, no valor de R$ 6.000,00; e R$ 10.000,00 (dez mil)e dinheiro. (...) Todo mundo sabia que ficou um restante sem pagar. (..)

O gado era fêmea. (...) Não sei da existência de outro lote. (...) Não tenho conhecimento acerca da existência de boi e vaca. (...)Eu não estava no momento do negócio. (...) Depois da negociação, o comprador (requerido) que ocupou a área. (...) Cleidimar vendeu para o Altino, e este para o Mauro.(...) Eu já vi o Mauro na terra. (...)O Mauro estava com gado lá. (..) Não sei do tipo de negociação. (...) O próprio Altino falou que tinha comprado por R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). (...) Não vi o Altino no lote. (...) Não sei quanto está passando. (...) O Altino demorou a vender a terra. (...) Mais de ano.(...) Tinha casa de tábua lá (área objeto da ação).(...) Não sei quem construiu. (...) Essa casa já tinha sido construída antes da venda do Cleidimar para o Altino.”

Testemunha Pedro Luiz Barbosa

“(...) Eu tenho conhecimento de escutar as pessoas falarem. (...) Não sei se o Altino vendeu a área para outra pessoa. (...) A terra foi vendida por R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). (...) Os vizinhos e Cleidimar comentaram sobre o valor. (...) Sei de 01 (um) terreno no Brejo, fundo do Araúna. Que foi dado no negócio.(...) Esse terreno até o Altino passou ele para mim. (...) Eu comprei do Cleidimar, mas documento foi direto do Altino para mim. (...) O lote foi passado no valor de R$ 6.000,00 para o Cleidimar. (...) Ele pegou o carro, não sei o valor. (...) Não tenho conhecimento do valor do gado. (...) Esse terreno passava de 01 (um) lote. (...) Comentário eu ouvi que Altino passou bois para o Cleidimar.

(...)Tinha um barraco na área (objeto da lide). (...) O Cleidimar falava que faltava o restante de pagamento. (...)

Não sei se o terreno que eu comprei dá 02 (dois) lotes. Ela é uma área triangular. (...) Eu comprei como se fosse 01

(um) lote. (...) Mas, cheguei lá parecia ser mais de 01 (um) lote. (...) Não sei quem ocupou a área (objeto do litígio).

Logo, infere-se dos depoimentos testemunhais, sobretudo das testemunhas Pedro Luiz Barbosa e Jean Carlos Francisco Guimarães, que o imóvel rural foi adquirido por R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Tangente à entrega do veículo automotor, a despeito de o requerido Altino quedar-se silente, em sede de contestação, a parte autora afirmou ter recebido veículo modelo Gol, ano 1997, de cor roxa, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), afirmação corroborada pelas testemunhas e pelo informante.

No que concerne à entrega de 50 (cinquenta) bezerras de desmama, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), cada uma, totalizando a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), extrai-se dos depoimentos testemunhais, testemunha Edson Conegundes Contrin e o informante Valdir Viana da Mata,

que o gado entregue pelo requerido Altino à parte autora perfez o montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

No que se refere à entrega de 01 (um) lote, localizado no Brejo, Confresa-MT, infere-se, por meio dos depoimentos testemunhais, Pedro Luiz Barbosa e Jean Carlos Francisco Guimarães, que a área foi entregue à parte autora pelo valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em relação à entrega de R$ 10.000,00 (dez mil) em espécie, as partes, assim como as testemunhas Jean Carlos Francisco Guimarães e o informante Valdir Viana da Mata, são uníssonas em afirmar a ocorrência do ato quitatório.

Referente ao importe pendente de pagamento, verifica-se que, diversamente do alegado pela parte autora, resta pendente o adimplemento de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil), isso porque a entrega das reses totalizou R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e não R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme relatado pela parte autora.

Desse modo, conquanto a parte requerida tenha alegado que adimpliu o débito por meio por meio do pagamento em espécie de R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais); R$10.000,00 (dez mil reais) pagamento em espécie que Bename pagou à parte autora; R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos) por meio da entrega de semoventes e R$ 140,00 (cento e quarenta reais) por meio da entrega de roda de veículo automotor, tais declarações restarem infirmadas pelo conjunto probatório inserto no caderno processual.

Ademais, as testemunhas desconhecem o cumprimento da obrigação por tais meios.

Dessarte, constata-se que a parte requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do fato extintivo, a saber, pagamentos acima listados, do direito alegado na petição inicial pela parte autora ( artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil).

Nessa esteira: (...)

Contudo, a despeito de consubstanciado o inadimplemento do requerido Altino, obstada resta a rescisão do contrato e, por consectário, a reintegração de posse pretendida, com retorno das partes ao status quo ante, tendo em vista que, conforme aludido pelas testemunhas, o requerido Mauro “Cambira” se encontra de boa fé na posse do bem imóvel há anos.

Outrossim, importante asseverar que, por se tratar de cessão de direitos possessórios inviabilizado se tornou o acautelamento do requerido Mauro “Cambira” com a certidões negativas do imóvel.

Nessa senda:

CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO AO ESTADO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO ALIENADO A TERCEIRO DE BOA FÉ. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O NOME DE QUEM O POSSUI. DECORRÊNCIA LÓGICA..SENTENÇA REFORMADA. 1 - É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora vício ou obstáculo que impede a aquisição da coisa. A boa-fé se presume. A posse só perde o caráter de boa-fé se provado que o possuidor não ignora que possui indevidamente a coisa (arts. 1201 e 1202 do Código Civil). 2 - Nos termos do art. 167, § 2o, do CC, os direitos de terceiro de boa-fé devem ser ressalvados. 3 - A rescisão do contrato, com retorno das partes ao status quo ante, não se mostra cabível quando interfere na esfera jurídica de terceiro de boa-fé, devendo o contrato inadimplido ser resolvido em termos pecuniários. 4.- Consolidada a posse do veículo automotor pela tradição ao terceiro de boa-fé em virtude da pactuação de negócio jurídico lícito, a mesma não pode ser suplantada por busca e apreensão decorrente de inadimplemento da obrigação por outrem. 5. Recurso provido.(TJ-DF 20160510092882 DF 0009144-55.2016.8.07.0005, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/08/2018, 5a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/08/2018 . Pág.: 279/281).

Logo, presumível a boa-fé do terceiro adquirente, requerido Mauro “Cambira”, devendo o causador da rescisão responder por perdas e danos. Em outras palavras, não é razoável que o terceiro de boa-fé que adquiriu os direitos possessórios sobre o imóvel sofra as consequências da rescisão contratual e seja obrigado a desocupar o imóvel.

Em que pese não proceda o pleito de rescisão contratual c.c reintegração de posse, o autor pode cobrar a quantia devida do primeiro requerido pelas vias ordinárias por meio de ação própria.

No que toca ao pedido de condenação da parte requerida à indenização por dano moral, consabido, para a configuração da responsabilidade civil, há que se verificar os pressupostos tidos como necessários e essenciais.

Primeiro, necessário que haja uma conduta (ação) comissiva ou omissiva, a qual se apresenta como um ato lícito ou ilícito. Em segundo, que ocorra um dano à vítima, seja ele moral ou patrimonial, provocado pela conduta do agente. Em terceiro, que entre a ação e o resultado danoso deve estar presente um liame, sendo esse o fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano experimentado pela vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. Essa ligação entre ação e dano é o nexo causal.

O ato ilícito qualifica-se pela culpa, pois, o Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a responsabilidade daquele que agiu com imprudência ou negligência (culpa), causando dano a outrem e cometendo, por consequência, ato ilícito, ficando o causador do dano obrigado a repará-lo.

Assim, o ilícito é fonte da obrigação de indenizar o prejuízo proporcionado à vítima.

É o que dispõe o art. 186 do Código Civil, confira-se: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

A Constituição Federal também autoriza a reparação ora buscada pela parte autora, nos termos do art. 5o, inciso X: Art. 5o X são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

No caso “sub judice”, tem-se que a violação à honra da parte autora não restou demonstrada, uma vez que o mero descumprimento contratual não enseja a indenização por danos morais, visto que em “ situações nas quais predomina a natureza negocial da relação jurídica, a configuração de dano moral pressupõe violação significativa dos direitos de personalidade da pessoa envolvida, não bastando, para tanto, o simples aborrecimento ou a frustração pela inadimplência ou pelo atraso no negócio.” (STJ - REsp: 1651957 MG 2015/0095825-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2017).

Nesse sentido já decidiram nossos Tribunais: (...)

Convém esclarecer que, nada obstante a alegação da parte autora no sentido de que o requerido Altino teria dado ordem a terceira pessoa, de prenome “Iramar”, para ir até a sua residência e ameaça-la de morte, coagindo-a a assinar termo de quitação do imóvel, tal alegação não restou comprovada no caderno processual.

Ademais, a parte requerida, em sede de contestação, sequer fez menção ao termo de quitação acima aludido.

Destarte, ausentes os requisitos legais para tanto, não há falar em condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por dano morais.

Ultimando, concernente ao pedido de condenação da parte requerida ao pagamento de lucros cessantes

no valor de R$ 2.000,00 (dois) mil reais, mensais, no período compreendido entre 28.06.2009 a 03.07.2013, em razão de a impossibilidade da parte autora usufruir do imóvel rural na data acima especificada, e de lá extrair o seu sustento, via aluguel de pastos, criação de galinhas e porcos, sobrevela destacar que

a rescisão contratual não gera, por si só, dever de uma parte indenizar a outra por lucro cessante, porquanto este depende de prova concreta, sendo este ônus do autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333 , I do Código de Processo Civil

Nesse sentido: (...)

“In casu”, depreende-se que inexiste prova dos rendimentos mensais extraídos do imóvel rural pela parte autora antes da celebração do negócio jurídico entabulado com o requerido Altino.

Diante do exposto, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com exame do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”.

O que torna nebulosa a solução do presente litígio é justamente o excesso de informalidade ao qual se deu os negócios jurídicos firmados. Contudo, tem-se, a grosso modo, que Cleidimar Francisco vendeu o direito de posse da área para Altino Leotério que, por sua vez, antes de adimplir integralmente o negócio jurídico, vendeu o mesmo direito possessório para Mauro Cambira (terceiro).

É fato incontroverso que o requerido/Altino não adimpliu com a obrigação contratual firmada verbalmente, de modo que restou quase metade do valor acordado sem pagamento.

Também é fato incontroverso que antes mesmo da propositura da presente demanda, Altino vendeu a área objeto da lide para Mauro Cambira, terceiro na lide que sequer deveria figurar no polo passivo da demanda, considerando a natureza do litígio.

Partindo destas duas premissas, a douta magistrada do juízo singular, apesar de reconhecer o inadimplemento, aplicou o princípio da presunção da boa-fé, para considerar obstada a resolução contratual e manter na posse da área discutida o terceiro Mauro Cambira, pontuando que “
não é razoável que o terceiro de boa-fé que adquiriu os direitos possessórios sobre o imóvel sofra as consequências da rescisão contratual e seja obrigado a desocupar o imóvel
”.

Pois bem.

Não se olvida que é princípio geral do direito o de que a boa-fé se presume, e a má-fé deve ser provada, porém, para a identificação daquilo que se entende por “boa-fé objetiva”, a análise se desloca da averiguação específica sobre a conduta da parte ou intenção do agente e se centra no ajuste dessa conduta em face do caso concreto que ela projetou, ou no resultado por ela gerado, e sob o ponto de vista de circunstâncias exteriores que indicam um equilíbrio entre a conduta e os vínculos sociais e jurídicos em questão.

Na mesma construção lógica, a ausência de boa-fé e, consequente, presença de má-fé não exige prova concreta e palpável de um dolo específico, passa, na verdade, casuisticamente, pela análise de caso por caso através do comportamento objetivo das partes e as suas consequências no rumo da controvérsia em voga.

Recolocando o cerne da controvérsia, no momento que Altino Leotério (requerido), vendeu o direito de posse para Mauro Cambira (terceiro), o vendedor possuía somente posse precária sobre a área, notadamente pelo fato de que sequer havia adimplido o negócio jurídico.

Somada a este ponto, a completa ausência e o manifesto desinteresse de Mauro no presente feito, manifestado pela contestação de negativa geral apresentada pela defensoria, após o não comparecimento daquele aos autos, o que, por si só, não é capaz de afastar a presunção de veracidade, tem-se que, apesar de não haver prova palpável de dolo, não há qualquer comprovação de que Mauro teve o mínimo cuidado ao realizar a compra dos direitos de posse da área em litígio, o que, embora seja característico desta espécie de transação informal, não pode ser fato suficiente a justificar a manutenção da posse deste em detrimento da resolução do negócio jurídico e retorno ao status
quo ante,
pleiteada pelo Requerido.

Repiso, não se descura do princípio geral da presunção de boa-fé, malgrado deva ser relativizado quando confrontado por situação específica a demonstrar que a má-fé do sujeito (Mauro), por mais que não comprovada, deve ser assumida em atenção às peculiaridades do caso concreto, notadamente, a ausência de comparecimento ao feito, que já tramita há mais de 10 anos, que levanta fortes indícios de que Mauro detinha total ciência da litigiosidade em torno da área no momento em que adquiriu a posse do bem.

Calcado em todos esses apontamentos, a presunção de boa-fé certamente é afastada, e a má-fé se corporifica, na medida em que o réu Mauro deixou de adotar as cautelas necessárias, os cuidados indispensáveis antes da celebração do negócio (com o réu Altino), evitando (propositalmente ou desidiosamente) procurar saber se havia ou não pendência (em latu sensu) sobre a área.

Assim, com a devida vênia à magistrada de origem, hei de divergir da conclusão de impossibilidade da resolução contratual, por compreender que se trata de clássica aplicação do instituto da evicção, em que Mauro comprou direito de posse de Altino que não poderia ter vendido, mormente, pois, nunca terminou de adimplir o negócio jurídico, de modo que a resolução do contrato e retorno ao status
quo
é, em verdade, medida impositiva, a fim de que se retorne o direito de posse àquele que jamais recebeu integralmente o valor acordado, Cleidimar, resguardado, por óbvio, o direito de Mauro em cobrar Altino e reaver o preço que pagou pela coisa evicta, caso, de fato, comprovar que não sabia do risco da evicção ou, dele informado, não o assumiu (conforme inteligência do artigo 449 do Código de Processo Civil)

Quanto à condenação do requerido Altino Leoterio em dano moral, faço minhas as palavras da ilma. Magistrada do Juízo de origem, reforçando os termos da sentença, por também entender que “
a violação à honra da parte autora não restou demonstrada, uma vez que o mero descumprimento contratual não enseja a indenização por danos morais
” e, quanto à reiteração da “estória” de que houve ameaça de morte por um suposto jagunço do requerido, mais uma vez, ausentes quaisquer indícios de que isso ocorreu.

Melhor razão também não assiste aos apelantes quanto ao pedido de condenação do requerido Altino a título de dano material, em caráter de lucros cessantes, mormente, pois, não consta dos autos qualquer comprovação objetiva de que os lucros seriam realizados sem a interferência do evento danoso. Oportunidade em que cumpre esclarecer o restritivo cabimento e utilização do instituto, atentando para a necessidade de “comprovação objetiva”, isto é, documento hábil a demonstrar patentemente o que a vítima deixou de lucrar durante o período, de modo que, insuficiente a demonstração de que os autores realizavam criação de gado de leite no local, sobretudo, quando desacompanhada de comprovantes de produção, faturamento, despesas, não sendo possível afirmar que os apelantes obtinham lucro com a criação.

A propósito:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O deferimento de indenização por danos materiais e lucros cessantes só é possível, quando há nos autos prova incontestável dos alegados prejuízos financeiros suportados pela parte, o que não ocorreu nos autos
. 2. Inexistindo nos autos qualquer elemento que indique que a parte tenha sofrido situação vexatória ou violação do direito à honra, à imagem e à personalidade, não há falar em condenação por danos morais. 3. Sentença mantida. 4. Recurso desprovido. (TJMT - RAC 0015480-41.2014.8.11.0003 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – 1a Câmara de Direito Privado – j. 12/03/2024 - DJE 13/03/2024)” (
destaquei
).

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO - ALEGAÇÃO INFUNDADA – PRELIMINAR REJEITADA - RETENÇÃO INDEVIDA DE INSTRUMENTO DE TRABALHO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA CESSAÇÃO DE LUCRO – IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS IMAGINÁRIOS, HIPOTÉTICOS OU APENAS POSSÍVEIS – ART. 402 DO CÓDIGO CIVIL - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Não há que se falar em prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada no prazo legal.

II - Ao revés do que tenta fazer crer o apelante, os documentos carreados aos autos junto à exordial, somados aos depoimentos prestados pelas partes e testemunhas em audiência de instrução e julgamento, são suficientes para comprovarem a titularidade da autora sobre o equipamento fotográfico discutido nos autos, bem como, o trabalho de fotógrafa exercido por ela.

III - A retenção indevida de instrumento de trabalho configura ato ilícito passível de reparação. IV
- Os lucros cessantes cuja reparação é exigida pelo art. 402 do Código Civil não se confundem com o mero potencial de exploração econômica de um insumo, ganhos imaginários, apenas hipotéticos ou meramente possíveis, sendo indispensável a comprovação do que a vítima do ato ilícito efetivamente deixou de auferir
. (TJMT - RAC 0016804-10.2018.8.11.0041 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – 4a Câmara de Direito Privado – j. 20/03/2024 - DJE 21/03/2024)” (
destaquei
).

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C RESCISÃO CONTRATUAL COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA -

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VACAS LEITEIRAS ATRAVÉS DE

CRÉDITO DO PRONAF – VENDA DE RESES COM CARACTERÍSTICAS DIVERSAS DA PROMETIDA PELO VENDEDOR – ALIENANTE CONDENADO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO AOS LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

DESACOLHIMENTO – LUCROS MERAMENTE HIPOTÉTICOS – AUSÊNCIA DE DESDOBRAMENTOS RELEVANTES PARA OS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR ADQUIRENTE – RECURSO

DESPROVIDO.

Na linha da jurisprudência do STJ, para ser indenizáveis os lucros cessantes (dano negativo), exige-se do postulante efetiva comprovação daquilo que potencialmente deixou de lucrar, não se admitindo a reparação em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade substancialmente provada. (AgRg no AREsp 645.243/DF) O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. Para configurar transgressão de ordem imaterial passível de reparação, mister que o não adimplemento contratual nos moldes esperados tenha desdobramentos para além do ordinário, transcendendo para o âmbito extremamente subjetivo dos direitos da personalidade.- (TJMT - RAC 1001646-91.2018.8.11.0009 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – 2a Câmara de Direito Privado – j. 08/11/2023 - DJE 10/11/2023)” (
destaquei
).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE NAS DEPENDÊNCIAS DO HOTEL - QUEDA ESCADARIA – FRATURA PÉ - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC

- RISCO ASSUMIDO PELA ATIVIDADE -

EXCLUDENTES – NÃO DEMONSTRADA -

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

– RESSARCIMENTO PREJUIZOS – DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES – AFASTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -

DANO MORAL DEVIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviço pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação de serviço, é objetiva, e prescinde da perquirição de culpa, porquanto, fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida (art. 14, CDC). Nesse sentido, tem o hotel responsabilidade pelos hospedes, sua segurança, bem estar e integridade física, devendo indenizar em caso de acidente ocorrido em suas dependências, ressalvado as hipóteses de excludentes, restritas ao §3o do art. 14 do CDC. A mingua da comprovação de situações que excluem a responsabilidade para a ocorrência do acidente deve o hotel responder pelo defeito na prestação do serviço fornecido, o qual se mostrou improprio, devendo compensar a apelada pelos danos sofridos em virtude do ocorrido.
Não comprovado o exercício de atividade laborativa remunerada, não cabe condenação em lucros cessantes, porquanto, o arbitramento depende de efetiva comprovação e mensuração, que não foram demonstrados.
O valor da indenização deve ser arbitrado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com observância às peculiaridades do caso, o que restou bem ponderado in casu. Recurso parcialmente provido. (TJMT - RAC 1004595-80.2016.8.11.0002 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - 3a Câmara de Direito Privado – j. 20/09/2023 - DJE 25/09/2023)” (
destaquei
).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar rescindido o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda (verbal) firmado entre o autor Cleidimar e o réu Altino, da área de terras rural, denominado Sítio Boa Esperança P.A. Independente I, localizado próximo a Comunidade de Canta Galo, na Zona Rural do Município de Confresa/MT, medindo 105 (cento e cinco) hectares, com a respectiva reintegração definitiva dos autores na posse do bem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024